Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719438-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: MANOEL CAETANO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV – e o Distrito Federal pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de impugnação ao cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n° 2015.1.1.125134-3 (0033881-20.2015.8.07.0018), proposta pelo SINDIRETA/DF, que tem por objeto diferença de proventos de aposentadoria, com base na carga horária de quarenta (40) horas semanais, no período de 02/04 a 01/09, decidiu ser devida a aplicação do IPCA-e até 8/12/21, bem assim, a partir dessa data, a incidência da Taxa Selic. Salientou que o último índice deve incidir “na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021”, em observância ao art. 22, da Resolução no 303, do Conselho Nacional de Justiça. Com tais fundamentos, fixou os parâmetros do cálculo do crédito exequendo e determinou à Contadoria Judicial sua apuração. Em suas razões, os agravantes argumentam ser obstada a incidência da SELIC sobre os valores acrescidos dos juros de mora consolidados, eis que vedada sua cumulação com outros índices. Sustentam a inconstitucionalidade da Resolução no 303, do Conselho Nacional de Justiça. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar que a Selic incida apenas sobre o montante principal e correção monetária, sem incorporação dos juros anteriores. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A despeito de vislumbrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o processo, os agravantes poderão ser compelidos ao pagamento do valor do crédito, conforme os critérios estipulados na decisão recorrida, não se apresenta o outro requisito legal, qual seja, a relevância da argumentação recursal. Com efeito, em princípio, a pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 parece não corresponder à exegesse legal, pois, em juízo prelibatório, o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator